Tribunal: TJSP
Processo: 2024089-87.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
r de que trata o art. 30, II, da Constituição Federal, autoriza os municípios a especificar, detalhar, adequar ou complementar a lei federal ou estadual, sem possibilidade, entretanto, de inovar e criar regras próprias, como aquela (objeto da impugnação), que permite a conversão de penalidade de multa em mera advertência. Afinal, a competência municipal deve ser entendida como complementar (e relacionada) àquilo que já foi objeto de um regramento (abrangente) que só comporta especificação, e não alteração. Precedentes. Inconstitucionalidade da norma impugnada reconhecida não só por ofensa ao princípio do pacto federativo, mas também por violação da vedação do retrocesso social e por incompatibilidade com o princípio da razoabilidade (porque a lei considera reincidente somente quem cometeu infrações nos últimos doze meses).

Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2024089-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

24/06/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei Municipal n. 14.110, de 28 de janeiro de 2022, de iniciativa parlamentar, que incluiu o parágrafo único ao artigo 153 da Lei n. 13.509/2020, do Município de São José do Rio Preto, na Seção referente às penalidades por infrações sanitárias, para dispor que "nas hipóteses em que o autuado não for reincidente, considerando o

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei Municipal n. 14.110, de 28 de janeiro de 2022, de iniciativa parlamentar, que incluiu o parágrafo único ao artigo 153 da Lei n. 13.509/2020, do Município de São José do Rio Preto, na Seção referente às penalidades por infrações sanitárias, para dispor que "nas hipóteses em que o autuado não for reincidente, considerando o prazo dos últimos 12 meses para a reincidência por auto de infração, desde que se enquadre nas graduações de gravidade do fato em risco baixo ou risco moderado, deverá o mesmo ser convertido automaticamente em advertência".

Alegação de vício de iniciativa. Rejeição. Norma impugnada que dispõe sobre penalidades por infrações sanitárias (matéria envolvendo proteção e defesa da saúde). Competência concorrente. Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que – por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo – deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca". Questão definida no RE 878.911/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 917).

Ofensa ao princípio da reserva da administração. Rejeição. Norma impugnada que, além de não dispor sobre regime jurídico de servidores ou sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias, órgãos e entidades da Administração, foi editada com os atributos típicos da atividade parlamentar (abstração e generalidade), sem qualquer interferência em atos de gestão.

Ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Norma impugnada que avançou sobre matéria que é de competência (legislativa) da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal). Tanto que já existem legislações específicas no âmbito federal (Lei 6.437/1977) e na esfera estadual (Lei n. 10.083/1998), ambas prevendo penalidades para infrações sanitárias, sem o abrandamento introduzido pela legislação municipal impugnada. Inconstitucionalidade manifesta, ainda que se argumente com a disposição do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, pois norma do Município, editada com base no interesse local, não pode contrariar legislação federal e estadual sobre o mesmo tema. Releva notar, ainda, que a competência suplementar de que trata o art. 30, II, da Constituição Federal, autoriza os municípios a especificar, detalhar, adequar ou complementar a lei federal ou estadual, sem possibilidade, entretanto, de inovar e criar regras próprias, como aquela (objeto da impugnação), que permite a conversão de penalidade de multa em mera advertência. Afinal, a competência municipal deve ser entendida como complementar (e relacionada) àquilo que já foi objeto de um regramento (abrangente) que só comporta especificação, e não alteração. Precedentes. Inconstitucionalidade da norma impugnada reconhecida não só por ofensa ao princípio do pacto federativo, mas também por violação da vedação do retrocesso social e por incompatibilidade com o princípio da razoabilidade (porque a lei considera reincidente somente quem cometeu infrações nos últimos doze meses).

Ação julgada procedente.